Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO MILITAR. FATO GERADOR INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de concessão de pensão militar a dependente de policial militar vivo excluído da corporação à bem da disciplina.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é esposa e dependente de ex-policial militar que integrou a Polícia Militar do Distrito Federal de 1o.03.1989 até sua exclusão a bem da disciplina em 02.02.2023; (ii) o requerimento administrativo foi indeferido, tendo em vista que o militar instituidor está vivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se a dependente de policial militar, excluído da corporação a bem da disciplina, tem direito à pensão militar, sem o óbito do instituidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os herdeiros do militar do Distrito Federal (policial ou bombeiro) licenciado ou excluído a bem da disciplina, desde que tenha mais de dez anos de contribuição, tem direito à pensão militar (Lei n.o 10.486/2002, art. 38, parágrafo único).
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 4.507/DF, declarou a constitucionalidade do disposto no parágrafo único, do artigo 38 da Lei n.o 10.486/2002, sem, contudo, validar a tese da “morte ficta” como fato gerador do benefício.
6. Desse modo, embora a exclusão do militar da corporação não inviabilize, por si só, o direito à pensão, o benefício somente poderá ser concedido após a morte real do instituidor, momento a partir do qual os seus herdeiros passam a deter a titularidade para fins previdenciários (CC, art. 1.784).
7. Reconhecer o direito à pensão em vida do militar excluído equivaleria a instituir benefício sem fato gerador, em violação ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37) e à coerência sistêmica do regime previdenciário.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.486/2002, art. 38, parágrafo único; CC, art. 1.784; CF, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.o 4.507/DF; TJDFT, acórdão 1756205, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível; acórdão 1829734, rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível.